Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-67.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL É IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer indício de que ela pretendesse prejudicar o acusado imputando-lhe falsamente crimes, além de serem corroboradas pelas declarações do informante e pela fotografia constante dos autos.
3. A excludente de ilicitude, consoante o artigo 25 do Código Penal, requer o preenchimento de requisitos específicos para a sua configuração, a saber: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de tais meios; e "animus" de se defender da agressão. No caso, as alegações do réu de que as lesões foram produzidas em legítima defesa não encontram guarida no acervo probatório, demonstrando se tratar apenas de narrativa defensiva, na tentativa de se esquivar da responsabilidade criminal.
4. Ainda que considerasse verdadeiras as alegações do acusado de que houve injusta agressão por parte da vítima, ele não usou de forma moderada para repeli-la, pois lhe desferiu mordida no braço, empregando força superior ao que seria necessário, evidenciando que agiu de maneira desproporcional. Outrossim, o acusado estava sendo imobilizado pelo informante, mas mordeu a vítima.
5. No delito de lesões corporais, por deixar vestígios, é necessária a realização de prova pericial, a fim de constatar a materialidade, mormente quando existentes os vestígios e plenamente possível a sua realização.
6. Em que pese a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito seja impeditivo para a condenação do acusado quanto ao crime de lesão corporal, a hipótese em tela não é de absolvição, mas de desclassificação para a conduta tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41 (contravenção penal de vias de fato).
7. O crime de ameaça consuma-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
8. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
9. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade dos delitos de ameaça em comento, bem como quanto à força intimidativa, não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória, sendo a manutenção da condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, por duas vezes, medida de rigor.
10. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação. Isso porque a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento. Logo, está assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
11. Diante da ausência de informação quanto aos rendimentos do acusado, das circunstâncias que envolveram o ilícito, e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se como razoável a diminuição da indenização fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais).
12. Recurso parcialmente provido